Tribunal: STF
Processo: ARE 1513540
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO RESCISÓRIA. ARTIGO 966, INCISO V DO CPC. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. PEDIDOS IMPROCEDENTES.



    A ação rescisória constitui exceção à garantia fundamental da coisa julgada, e, portanto, submete-se a regramento especial, com cabimento limitado às hipóteses do artigo 966 do Código de Processo Civil.



    Incabível a ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.



    No exercício da jurisdição à qual foi investido o julgador, lhe é permitido decidir conforme seus critérios de entendimento, e segundo suas convicções.



    Julgada improcedente a ação rescisória, em juízo rescindendo.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 40, caput e §2º; 61 e 63 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A parte autora fundamentou sua pretensão no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, que autoriza a rescisão do julgado quando este “violar manifestamente norma jurídica”.



    Nessas circunstâncias, cumpre extrair, primeiramente, o verdadeiro sentido da norma contida no artigo 966, inciso V, do CPC, pela qual se entende como “violação manifesta à norma jurídica” – a decisão de mérito que viole de modo “aberrante” a literalidade do dispositivo legal, que pode ser aferida desde o primeiro momento.



    Com efeito, não basta que o decisum acolha tese diversa daquela defendida pelas partes, ainda que mais favorável, sob pena de tornar-se “recurso ordinário com prazo de interposição de dois anos”.



    No presente caso, defende a parte autora que a decisão rescindenda foi fundamentada no art. 23, § 4º da Lei nº 21.710/15, declarado como inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.



    [...]



    De fato, a invalidade do art. 23, § 4º, da Lei Estadual nº 21.710/2015 foi reconhecida pelo Órgão Especial deste Tribunal, na ocasião do julgamento do incidente n.º 1.0000.17.092536-6/006.



    No entanto, a interpretação realizada pelo referido órgão ocorreu em sede de Controle Difuso de Constitucionalidade, o que constitui óbice à pretensão autoral de desconstituição do julgado pela via estreita da ação rescisória.



    Isso porque, nos termos da Súmula 343 do Superior Tribunal Federal, não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais – excepcionados os casos submetidos ao Controle Concentrado de Constitucionalidade.



    In casu, a questão debatida ainda era controvertida no âmbito do Tribunal à época do julgamento. Explico.



    De fato, o trânsito em julgado do acórdão rescindendo ocorreu em 14.06.2022, ou seja, após o trânsito do acórdão proferido no incidente de arguição de inconstitucionalidade, ocorrido em 26.05.2021.



     No entanto, o que se observa dos autos é que a ultima decisão de mérito acerca da matéria foi proferida em 19/07/2019 (fls. 38- PJe), por ocasião do julgamento da apelação nº 1.0261.17.006662-3/001.



    A demora na ocorrência do trânsito se deu pela interposição de Recurso Extraordinário – inadmitido a fls. 121/124-PJe e de Agravo em Recurso Extraordinário – com seguimento negado a fls. 144/145-PJe, pelo próprio Estado de Minas Gerais.



    Ora, não pode a parte autora se beneficiar da postergação do trânsito em razão de recursos por ela utilizados, de forma inadequada, para agora, perquirir a rescisão do julgado que, decidido à época, conforme entendimento próprio daquela turma julgadora.



    Isso porque, não houve, após 19/07/2019, qualquer decisão de mérito decidindo de forma diversa daquela externada no julgamento do incidente de arguição de inconstitucionalidade nº 1.0000.17.092536-6/006.



    Assim, apesar de já ter me posicionado no sentido de que a declaração de inconstitucionalidade possuía força superior à coisa julgada, melhor analisando a controvérsia, entendo não ser viável o ajuizamento de ação rescisória para fins de adequação do entendimento assegurado pela coisa julgada a posterior alteração jurisprudencial deste Tribunal, que ocorreu em sede de controle incidental.



    Com efeito, em se tratando de precedente posterior, deve ser prestigiada a prestação jurisdicional conferida pelo acórdão impugnado, não podendo o autor se valer de ação de uso tão específico e restrito (art. 966 do CPC) para rediscutir questão acobertada pela coisa julgada.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente